Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da ação reparação de danos materiais e morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Alessandro Roberto Costa Lima -, homologara os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), e, outrossim, intimara o ente público a depositar metade do valor individualizado, conforme decisão anterior. Almeja o agravante, a seu turno, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja reduzido o valor relativo aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, postergando-se, ainda, o pagamento da aludida verba para o final da ação, caso seja sucumbente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação de conhecimento almejando o recebimento de indenização pelos danos que experimentara decorrente de “queda de maca do hospital[1].” Sustentara que, deferida a produção de prova pericial, fixara o juízo o valor dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), debitando-lhe a responsabilidade pelo pagamento de metade do valor individualizado. Assinalara que, os honorários periciais fixados afiguram-se excessivos. Asseverara que, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte de Justiça o valor dos honorários do profissional que realizara perícia médica, quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Assinalara que essa regulação autoriza que o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) seja majorado em até 5 (cinco) vezes, podendo alcançar a cifra de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), a depender da complexidade da perícia, do grau de zelo e de especialização do expert, do lugar e tempo exigidos para a confecção do laudo técnico. Registrara, outrossim, que não afigura-se cabível o pagamento antecipado do valor dos honorários periciais, diante da previsão albergada no artigo 91, §2o, do estatuto processual, que o aproveita e se aplica ao caso. Ressaltara que não há previsão orçamentária para adiantamento de honorários periciais, de modo que, a fazenda pública somente deve arcar com aludia verba ao final da ação, se restar sucumbente. Defendera, então, que não sobeja legítima a obrigação de adiantar metade dos honorários periciais. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da ação reparação de danos materiais e morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Alessandro Roberto Costa Lima -, homologara os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), e, outrossim, intimara o ente público a depositar metade do valor individualizado, conforme decisão anterior. Almeja o agravante, a seu turno, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja reduzido o valor relativo aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, postergando-se, ainda, o pagamento da aludida verba para o final da ação, caso seja sucumbente. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação manejada pelo agravado em desfavor do agravante, homologara o valor dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental, e, outrossim, intimara-o a recolher a metade dessa quantia. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre o valor dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se insere no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo estatuto processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre o valor dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. Essa interpretação deriva do fato de que a hipótese não trata da produção da prova pericial em si, mas de obrigação imposta ao ente público de recolher metade dos honorários periciais. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre o valor dos honorários periciais, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face desse provimento. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que, em precedente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Destaca-se que esse julgado traduz precedente vinculante e sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando possível a mitigação do rol do artigo 1.015 do estatuto processual. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Alinhados esses argumentos, considerando que a decisão recorrida, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Alinhada essa ressalva, conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de indenização manejada pelo agravado em desfavor do agravante, fixara os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que não afigura-se possível debitar-lhe a obrigação de antecipar o valor dos honorários periciais, e, demais disso, o importe correspondente ao honorários periciais afigura-se excessivo e deve ser mitigado, observando-se o previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte de Justiça. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o agravado maneja em desfavor do agravante ação de indenização por danos morais e materiais, alegando, em suma, que sofrera três quedas enquanto estivera internado em nosocômio da rede pública de saúde. Infere-se que nos autos da ação indenizatória fora concedido ao agravado os benefícios da justiça gratuita. Extraí-se, outrossim, que, durante o curso processual, ambos os litigantes postularam a realização de prova pericial, cuja realização fora deferida pelo juízo[2], a ser realizada por profissional dentista[3]. Considerando que ambos os litigantes postularam a prova técnica, determinara o juízo que os custos da perícia fossem rateados igualmente entre as partes[4]. O perito nomeado pelo juízo formulara proposta de honorários no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e, após o Distrito Federal insurgir-se contra esse importe, fora proferida decisão sugerindo a fixação dessa verba em R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) para que fosse observado o limite previsto na Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça[5], confira-se: “Por meio da decisão id. 87489277 deferiu-se o pedido de realização de prova pericial na especialidade de odontologia. Foi nomeado para o encargo o dr. Fabrício de Magalhães. Salientou-se que os custos para produção da prova será rateado entre as partes, observando-se, quanto ao autor, os termos da portaria conjunta 53/2011, haja vista se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. Conforme destacado, o valor a ser pago pelo Tribunal atinge o patamar de R$1.562,36 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). Quesitos apresentados pelo Distrito Federal no id. 87685449 e pela parte autora no id. 87742328. O perito apresentou proposta de honorários, id. 88587891, no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) justificando o montante nas despesas com consultório e materiais necessários ao exame do autor, bem como no tempo para a realização do trabalho. O Distrito Federal apresentou contraproposta de honorários, requerendo a fixação no patamar máximo de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). O autor não se manifestou. O perito foi intimado sobre a impugnação do réu, oportunidade em que reiterou o valor anteriormente proposto. Os autos vieram conclusos. Observa-se que o senhor perito bem justificou o valor dos honorários periciais na complexidade do exame a ser realizado, o valor da hora trabalhado e o custo de consultório e materiais. Contudo, o autor é beneficiário da justiça gratuidade, sendo que o valor correspondente a sua cota parte será custeado por este Tribunal, e esbarra-se na limitação de valor estabelecido pela Portaria Conjunta, que apenas autoriza o pagamento de R$ 1.562,36 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). O valor total da prova será dividido entre as partes, conforme anteriormente decidido. Por tal motivo, entendo por razoável propor ao senhor perito o pagamento de R$ 3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo que metade caberá ao Distrito Federal e a outra parte custeada por este Tribunal. Diante de tais considerações, intime-se o sr. Perito para verificar a possibilidade de colaborar com este Juízo para a realização da prova, nos termos acima delineados.” Em seguida, o perito concordara em reduzir seus honorários para o valor individualizado, advindo, então a decisão guerreada, que homologara os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), e, outrossim, intimara o ente público para depositar metade do valor individualizado, nos seguintes termos[6]: “O perito nomeado nos autos aceitou o valor sugerido por este Juízo de R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) para a realização da prova. Desta feita, homologo o respectivo valor para os honorários periciais. Em petição id. 90736606, informa data para realização do ato e requer o levantamento de 50% da quantia antes do início da realização dos trabalhos. Conforme decidido anteriormente, caberá ao DF arcar com metade do valor, e a outra metade será custeada por este e. TJDFT haja vista ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA, para que promova o depósito da quantia, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, de maneira a possibilitar a transferência do valor ao perito, bem como a realização da prova no dia 25/05/2021. Intimem-se as partes acerca do agendamento, id. 90736606. Vindo aos autos comprovante de depósito dos honorários periciais do montante que caberá ao Distrito Federal fica desde já autorizada a transferência, para conta a ser indicada pelo perito.” Consignados os atos processuais precedentes, afere-se que, em tendo sido postulada por ambos os litigantes a produção da prova pericial necessária à elucidação da controvérsia estabelecida, deve ser imputada a obrigação de suportar seus custos a ambas as partes, na dicção do artigo 95 do estatuto processual, consoante emerge da literalidade de aludido dispositivo, verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Emerge, portanto, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade de ambas as partes, quando ambas postularem a produção da prova pericial. Sob o prisma dessa regulação legal, ao agravante deve ser debitado o encargo de pagar a metade do valor dos honorários periciais originários da perícia deferida, visto que postulara, juntamente com o agravado, a realização prova técnica a lastrear o direito que invocara. A título meramente ilustrativo, sobreleva pontuar que, sendo o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento da metade do valor dos honorários periciais será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme autoriza a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” No tocante ao momento em que o agravante deverá realizar o pagamento da metade do valor dos honorários advocatícios que lhe foram imputados, defendera que deve ser ao final da ação, se for vencido. Alegara o agravante, em defesa dessa tese, que o artigo 91 do Código de Processo Civil previra essa circunstância ao preceituar que as despesas os atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Pontuara o agravante, outrossim, que não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais eles serão pagos no exercício seguinte. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo legal, in verbis: “Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.” Ocorre, contudo, que não sobeja possível se extrair do dispositivo acima trasladado a interpretação defendida pelo agravante. Com efeito, não afigura-se cabível obrigar o perito nomeado pelo juízo a arcar com os custos da perícia, postergando o recebimento de sua remuneração somente após a resolução da demanda. Demais disso, em observância ao princípio da igualdade das partes no processo, ressoa impassível que seja assegurada à Fazenda Pública tratamento especial, para alforriá-la da exigência de adiantar o pagamento dos honorários periciais. Nesse contexto, afigura-se remansoso o entendimento no sentido de que o artigo 91 do estatuto processual, ao assinalar que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública somente serão pagas ao final pelo vencido, tratara das despesas referentes ao pagamento de custas judiciais e preparos recursais. Cuidando-se de despesas não relacionadas aos serviços públicos realizados pelo próprio judiciário, como o pagamento de honorários de perito, não sobeja possível assegurar à Fazenda Pública o pagamento somente ao final. Com efeito, as despesas referentes aos honorários periciais não podem ser compreendidas como despesas judiciais propriamente, afigurando-se desarrazoada a interpretação do artigo 91 do Código de Processo Civil na forma defendida pelo agravante, porquanto o termo “despesas dos atos processuais” alcança apenas os atos de responsabilidade da serventia judicial, não os atos exteriores ao processo, como a realização de prova técnica. Registra-se, por oportuno que, em consonância com a literalidade do §1o, do artigo 91, acima transladado “as perícias requeridas pela Fazenda Pública, devem “ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.”, havendo previsão orçamentária. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[7] pontua o seguinte: “O art. 91, CC, só deve incidir se a Fazenda Pública atua no processo desempenhando atividade meramente fiscalizatória. Sendo parte, submete-se ao regime geral (art. 82, CPC). Assim é que, na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça (Súmula 190, STJ) e ‘a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’ (Súmula 232, STJ)” No mesmo sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[8], confira-se: “Decidiu-se que a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita à custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845/SP), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 93 da LEF e que de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna como o art. 27 do Código de Processo Civil (de 1973, correspondente ao art. 91 do CPC/2015), não havendo, desta forma, riscos de ser criarem prejuízos à parte adversa com a concessão e tal benefício isencional. O Código de Processo Civil de 2015, diversamente do que fazia o Código de Processo Civil de 1973, estabelece que as despesas dos atos processuais efetuados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, exceto as despesas periciais, que deverão ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.” Há que ser salientado, outrossim, que a norma genérica a respeito do pagamento das despesas processuais fora albergada no artigo 82 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do feito reconhecido no título.” Conforme se infere da literalidade do dispositivo por derradeiro reproduzido, à exceção do beneficiário da justiça gratuita, compete à parte arcar com as despesas dos atos que postularem, antecipando-lhes o pagamento. Note-se que a Fazenda Pública não constara da exceção legal, devendo, portanto, antecipar o pagamento dos honorários periciais da prova técnica que reclamara, não sobejando possível se postergar esse pagamento para o final da lide. Esse, aliás, é o entendimento que restara cristalizado pela egrégia Corte Superior de Justiça em enunciado sumular, consoante se afere da textualidade do verbete adiante trasladado: Súmula 232. “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. Assim, aliás, vem se manifestando a jurisprudência, conforme asseguram os julgados adiante sumariados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR, QUE DETERMINARA QUE O IMPETRANTE EFETUASSE O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Na hipótese, contudo, não se verifica a ocorrência de decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo Mandado de Segurança, pois, além de ter adotado entendimento razoável e justificado, a ótica nela assentada está em conformidade com a posição firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), segundo o qual, em atenção ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85 - também aplicável à ação popular -, o adiantamento dos honorários periciais, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’. No mesmo sentido: STJ, REsp 1.884.062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2020; AgInt no RMS 61.383/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019; AgInt no REsp 1.426.996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; RMS 54.969/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015. Orientação aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/05/2020.VII. Cabe destacar que ‘não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil’ (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 60.339/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2020; AgInt no RMS 61.818/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/04/2020; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/03/2019; AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018. VIII. Recurso em Mandado de Segurança improvido.” (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) “Agravo de Instrumento – Honorários periciais – Requerido pelo agravado a quem foi concedido o benefício da gratuidade de justiça – Adiantamento pela Fazenda Pública – Aplicação analógica da Súmula no 232 do STJ – Precedentes – Decisão reformada. Agravo improvido, com observações.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2010107-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021) “SENTENÇA PERÍCIA CONTÁBIL PROVA DE INTERESSE DA DEVEDORA ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ADMISSIBILIDADE. Tendo a prova pericial sido determinada no interesse da devedora em razão da impugnação por ela oferecida caberá à Fazenda Pública a antecipação dos honorários periciais.(Súmula no 232 do STJ). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2260172-26.2019.8.26.0000;Relator(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. 1. A tese firmada no REsp 1.274.466/SC (repetitivo) no sentido de que "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais", aplica-se também à Fazenda Pública. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1287122, 07105894320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU E TCL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. A remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, a teor do que estabelece o art. 95 do CPC, aplicável na hipótese dos autos por força do art. 1o da LEF. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita a exigência do depósito prévio dos honorários do perito (Enunciado 232). In casu, a produção da prova pericial foi requerida pelo Município de Porto Alegre que em nenhum momento se insurgiu acerca da determinação de adimplemento da verba honorária pericial. Descabida a inversão do ônus da prova determinada ex officio pelo Juiz de origem. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70084235464, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-07-2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO - MANUTENÇÃO DA BENESSE - PERÍCIA - PARAMETROS FIXADOS PARA OS CÁLCULOS - FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RECONHECIMENTO PELO STF - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEVIDOS - HONORÁRIOS PERICIAS - INCUMBÊNCIA DO VENCIDO - ADIANTAMENTO - DEVIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)- De acordo com o enunciado da Súmula no 232 do STJ, a Fazenda Pública, quando for parte do processo, está sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. (....)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0477.17.000646-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DISCREPÂNCIA NOS CÁLCULOS - NOMEAÇÃO DO PERITO DE OFÍCIO - CABIMENTO - RATEIO DOS HONORÁRIOS - ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 91 DO CPC -ENTENDIMENTO CONCOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 232 - RECURSO DESPROVIDO. 1- Demonstrado nos autos que o exequente e o executado apresentaram planilhas de cálculo com valores distintos, cabível a nomeação de perito judicial de ofício, com o rateio dos honorários entre as partes, nos termos dos artigos 510 e 95 do CPC. 2- A questão do pagamento das despesas dos atos requeridos pelo ente público já foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula no 232, no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte no processo, não está dispensada do depósito prévio dos honorários periciais. 3- Recurso desprovido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.15.012400-2/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 09/04/2018) Deflui do aduzido, então, que, a Fazenda Pública, atuando em juízo como parte, na defesa de seus interesses, deve arcar com as despesas dos atos processuais que reclamar, não sobejando possível se postergar o pagamento dos honorários periciais debitados ao agravante para o final do processo. Há que se registrar que o aduzido pelo agravante acerca da inexistência de dotação orçamentária não traduz óbice ao adiantamento do valor correspondente à metade dos honorários periciais. É que, conforme pontuado, a obrigação da fazenda pública de custear com essas despesas nas ações em que figurar como parte encontra previsão legal, devendo acautelar-se e prover previsão orçamentária para despesas judiciais anualmente. À administração local competia, então, conformar seu orçamento de conformidade com as obrigações que lhe estão legalmente afetas. Se assim não procedera, deixando a descoberto despesas que legalmente lhe estavam imputadas, a inexistência de prévia dotação orçamentária apta a fomentar o pagamento dos honorários periciais não pode, então, se transmudar em causa apta a extinguir a obrigação que lhe está debitada, denunciando, ao invés, que não se houvera com subserviência ao legalmente prescrito. Competia à administração, guardando observância aos encargos que lhe estavam imputados por força de imperativo legal, promover suas dotações orçamentárias de forma a viabilizar seu integral adimplemento de acordo com sua previsão de arrecadação. Se assim não procedera, deve, então, socorrer-se da maleabilidade que lhe é assegurada e, readequando suas despesas, fomentar uma fonte de custeio destinada a viabilizar o adimplemento dos honorários periciais cuja responsabilidade lhe fora atribuída. O que não lhe é lícito é, agitando a ausência de previsão orçamentária, ser alforriada do dever que lhe aflige. Alfim, sobeja aferir se o valor dos honorários periciais homologado pela decisão guerreada afigura-se excessivo por não ter observado o disposto na Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte de Justiça. Quanto ao tópico, o inconformismo formulado pelo agravante também afigura-se desprovido de lastro legal. Com efeito, a Portaria individualizada regulamentara o pagamento dos honorários periciais nas ações em que a parte for beneficiária de gratuidade da justiça e fixara os valores dos honorários periciais a serem via dotação orçamentária deste Tribunal de Justiça. Merece ser acentuado que os limites de custeios previstos na Portaria no 101/2016 foram atualizados pela Portaria GPR no 287 de 22 de fevereiro de 2021 que fixara o valor máximo dos honorários periciais em R$1.628,41 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), como se infere do abaixo reproduzido: “PORTARIA GPR 287 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 (...) Art. 1o Reajustar o valor previsto no art. 7o, caput , da Portaria Conjunta n. 53 de 21 de outubro de 2011[9], publicada no DJe de 25 de outubro de 2011, passando a norma a vigorar com a seguinte redação: Art. 7o O valor dos honorários periciais, de tradutor ou de intérprete, a serem pagos na forma do art. 2o e seu parágrafo único, será limitado a R$ 1.628,41 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), independentemente do valor fixado pelo Juiz, que considerará a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço.” Conforme se infere do preceito transcrito, o Tribunal de Justiça poderá arcar com o pagamento de honorários periciais, quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, em até R$1.628,41 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos). Na hipótese, o valor dos honorários periciais homologados pelo provimento guerreado fora de R$3.124,72 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Considerando que esse montante deve ser rateado proporcionalmente entre as partes, esta Corte de Justiça arcará com o pagamento da quantia de R$1.562,35 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), enquanto ao agravante sobejará o pagamento da importância de R$1.562,35 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Sob essa ótica, não se infere qualquer desrespeito à normas legais aplicáveis à hipótese, porquanto fora observado o limite autorizado para que essa Corte de Justiça utilize com o pagamento dos honorários periciais. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25418344 - Pág. 3 (fl. 4). [2] - ID Num. 78815568 - Pág. 1 (fl. 91) – ação principal. [3] - ID Num. 87489277 - Pág. 1 (fl. 112) – ação principal. [4] - ID Num. 87489277 - Pág. 1 (fl. 112) – ação principal. [5] - ID Num. 90566175 - Pág. 1 (fl. 135) – ação principal. [6] - ID Num. 90801661 - Pág. 1 (fl. 148) – ação principal. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.17, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.17 in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - A Portaria Conjunta no 53 de 21 de outubro de 2011 fora alterada pela Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016.